Tribunal: TJSP
Processo: 0020167-26.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – ACÓRDÃO CLARO QUANTO AOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE CULMINARAM NA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL, NA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E NA NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIÁVEL REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – ACÓRDÃO CLARO QUANTO AOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE CULMINARAM NA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL, NA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E NA NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIÁVEL REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.